Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018640-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, devem os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
serem majorados para montante que atenda a razoabilidade e a proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1018640-59.2022.8.11.0041

APELANTE:
JATABAIRU FRANCISCO NUNES

APELADO:
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada em face de REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA. (proc. n. 1018640-59.2022.8.11.0041), julgou procedente o pedido para “
condenar a parte ré ao pagamento R$ 16.275,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que, embora reconhecido o trabalho prestado pelo Apelante por mais de 13 anos, “
o valor arbitrado refere a um montante ínfimo, ou seja, R$ 16.275,00 para um ganho real atualizado de R$ 1.547.051,44
”, acrescentando que “
Para arbitrar os honorários em valor e não em percentual como define a lei, a julgadora se prendeu em dispositivo inexistente - artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil
”.

Defende, pois, que “
o proveito econômico ganho pela Apelada atualizado está em R$ 1.547.051,44, o que leva o arbitramento de 10% a 20% sobre este valor atualizado. Este sim é o justo arbitramento por mais de 13 anos de serviços prestados e não o mero valor de 16 mil reais atualizados a partir de junho de 2024
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a majoração dos honorários fixados, nos termos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada em face de REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA. (proc. n. 1018640-59.2022.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a ora Apelada ao pagamento de R$ 16.275,00 (dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais).

Os honorários que o Apelante pretende o arbitramento são referentes à sua atuação na Ação de Execução n. 0006282-41.2006.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca da Capital.

Pois bem.

Como já pontuado pelo julgador singular, é plenamente possível a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo causídico até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, antes do término do processo.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Outrossim, a despeito de o Apelante suscitar que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 aponta para os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, anota-se que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
, de modo que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional aos trabalhos realizados.

In casu
, observa-se que o Recorrente laborou no feito executivo no período de 2006 a 2019, efetuando a distribuição da ação, diligências para a citação da parte devedora tanto na fase inicial quanto logo após a conversão da execução por quantia certa, postulando ainda pela penhora de bens do executado (e deferida pelo Juízo) depois da prolação da sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução por ele opostos.

Nesse cenário, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido por nada menos que 13 anos, da fase postulatória até a penhora de bens do devedor após a prolação da sentença meritória, em demanda cujo valor originário era de R$ 96.211,84, entendo que a verba honorária deve ser majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sobre o tema:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA, INCONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DO PEDIDO E PEDIDO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Para fundamentar a sentença, a magistrada observou o disposto no artigo 489, §1o, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo autor/apelado, ou seja, contrariando a pretensão do requerido/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir, portanto, a sentença se encontra devidamente fundamentada. Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido. Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.- (N.U 1046933-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de arbitrar os honorários contratuais na Ação de Execução n. 0006282-41.2006.8.11.0041 no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024